Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-83.2026.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NASCIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COM O INADIMPLEMENTO. ADIMPLEMENTO CONTINUADO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 877/STJ. SÚMULA 85/STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva em hipótese de obrigação de trato sucessivo cumprida regularmente por longo período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição inicia-se com a violação do direito e o nascimento da pretensão, inexistindo fluência enquanto não houver exigibilidade da prestação, nos termos do art. 189 do Código Civil.
4. O cumprimento regular da obrigação de trato sucessivo após o trânsito em julgado afasta a existência de pretensão resistida, tornando inviável o ajuizamento de cumprimento de sentença por ausência de interesse processual.
5. O termo inicial do prazo prescricional ocorre com o inadimplemento da obrigação, momento em que surge a pretensão executiva.
6. O Tema n. 877 do STJ não se aplica automaticamente quando a pretensão não era exigível desde o trânsito em julgado, como nas hipóteses de adimplemento continuado.
7. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo do direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a ação, conforme a Súmula 85 do STJ, sendo inadequada a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “ O prazo prescricional para cumprimento de sentença em obrigação de trato sucessivo inicia-se com o inadimplemento, quando nasce a pretensão executiva.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 202, VI; Decreto n. 20.910/1932, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; STJ, Súmula 85.